Tribunal: STF
Processo: AI 817884
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.